Tribunal: STF
Processo: HC 136568
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: Penal Militar. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de ingresso clandestino. Competência. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o crime de ingresso clandestino pode ser cometido tanto por civil quanto por militar. Precedentes.



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento.